Tribunal: TJPA
Processo: 0839397-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839397-41.2020.8.14.0301

APELANTE: MILTON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DO CARGO A REQUERIMENTO DO SERVIDOR. ARREPENDIMENTO APÓS A CONCLUSÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO VINCULADO À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SERVIDOR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na hipótese dos autos, o servidor público, ocupante do cargo de vigia, requereu sua exoneração a pedido.

2.

Irresignação aduzindo ilegalidade no procedimento, face à premissa de que o pedido teria sido negado e posteriormente validado, causado prejuízo ao contraditório do Apelante.

3.

No caso em exame, o ato de exoneração trata-se de ato vinculado, não competindo ao administrador adotar critérios de conveniência e oportunidade, portanto apenas homologou pedido expresso do servidor.

4.

Arrependimento posterior à publicação da exoneração, impossibilidade jurídica do pedido de reintegração.

5.

Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por MILTON GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS ajuizada face do ESTADO DO PARÁ, julgou totalmente improcedente o pleito do autor.

Na inicial, o autor alega ser servidor efetivo do Estado do Pará, ocupando o cargo de vigia, junto à Secretaria de Educação – SEDUC, e na data de 04/01/2019 requereu a sua exoneração do referido cargo.

Alegou que o pleito foi primeiramente negado, sob a justificativa que o servidor estaria respondendo à Processo Administrativo Disciplinar, entretanto, o pedido foi encaminhado à ouvidoria do órgão, que constatou a inexistência de PAD em andamento, deferindo o pleito de exoneração do servidor.

Alegou que neste interim, retornou à sua função, sendo que não recebeu pelo período trabalhado, aduzindo que requereu nas vias administrativas, entretanto, sem êxito.

Alegou violação da segurança jurídica, decisão surpresa, violação ao contraditório e à ampla defesa, em relação ao Ato de Exoneração, e requereu a Anulação da Portaria de exoneração, Nº 174 DE 02 DE JULHO DE 2019, bem como a restituição referente aos valores trabalhados.

O Estado, citado, apresentou contestação, aduzindo que a exoneração foi realizada a pedido do autor, contudo, afirma que não houve qualquer vicio no procedimento de exoneração.

Afirmou ainda, que não assiste no regramento estadual a previsão de retorno aos serviços por arrependimento do próprio servidor, e pugnou pela improcedência dos pedidos do autor.

O autor apresentou replica à contestação.

O ministério publico de primeiro grau opinou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de nulidade de ato administrativo que exonerou o requerente do cargo público por ele ocupado, com a consequente reintegração do ex-servidor e condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos.

Compulsando os autos,

verifico que não assiste razão ao requerente, uma vez que o autor requereu a própria exoneração do cargo de vigia junto à SEDUC – PA em 09/01/2019, consoante se faz prova no documento de ID 18481836 – pág.3.

Ainda que o requerente não tenha sido exonerado de início por conta de suposta tramitação de PAD contra ele, a Administração Pública, constatando o equívoco, uma vez que tal processo administrativo já havia sido arquivado em 2018, deu prosseguimento ao pedido do autor, deferindo a exoneração requerida, com a consequente emissão da portaria coletiva (nº 174 de 02/07/2019), publicada no Diário Oficial em 08/07/2019 e com efeitos retroativos à data do pedido de desligamento protocolado pelo ex-servidor(ID 18481834).

Somente em 22/07/2019, isto é, posteriormente à publicação do ato de exoneração, é que o requerente pugnou administrativamente pela “reversão ao serviço ativo”, consoante consta no documento de ID. 18481836 – pág. 21

Sendo assim, é notório que o ato administrativo atacado encontra-se imaculado, posto que não houve qualquer vício na manifestação de vontade do requerente, o qual, por vontade própria solicitou seu desligamento do serviço público, tendo, inclusive, se ausentado anteriormente de suas funções, o que resultou no PAD contra ele arquivado em que se apurou possível abando do cargo (ID 18481836 – pág. 18), deixando clara sua intenção de não mais permanecer no serviço público.

Nesse sentido, vejamos o entendimento nos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO DO CARGO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O cerne da presente questão consiste em saber se o arrependimento posterior de pedido voluntário de exoneração de cargo público acarreta o dever do ente reintegrar o ex-servidor. 2 - Depreende-se da leitura atenta dos autos que a apelante era servidora pública do Município de Fortaleza, sendo exonerada a pedido em decorrência de aprovação em concurso público para o cargo de professor de educação física em instituição da iniciativa privada. 3 - Com efeito, percebe-se que o pedido de exoneração do cargo público anteriormente ocupado pela recorrente não restou maculado por quaisquer vícios de vontade. 4 - O cargo assumido por último pela apelante é afeto à iniciativa privada, o que por si só veda a aplicação eventual das hipóteses de vacância e recondução. Ademais, rompido o vínculo com o poder púbico, o reingresso nos quadros da Administração depende de novo concurso. 5 – Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer a apelação, negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 12 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 00871474420088060001 CE 0087147-44.2008.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2019)

APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO. PRELIMINAR – Nulidade da sentença – Alegação de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessária dilação probatória - Prova testemunhal não requerida pela parte – Prova pericial que se mostrou relevante para influir na decisão da causa - Preliminar rejeitada. MÉRITO – Exoneração voluntária - Pretensão de anulação de ato administrativo de exoneração e reintegração ao cargo - Não cabimento – Ausente qualquer vício de consentimento na manifestação de vontade - Prova da invalidade do ato jurídico que incumbia ao autor - Laudo pericial desfavorável à pretensão - Inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade – Poder Judiciário que não pode rever o mérito da decisão administrativa – Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - APL: 10020695620148260047 SP 1002069-56.2014.8.26.0047, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 21/06/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2017)

Ademais, ao Poder Judiciário compete analisar a legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedada a revisão do mérito da decisão, a qual está inserida na esfera de discricionariedade do administrador público.

Em não havendo qualquer irregularidade no processo administrativo de exoneração do autor quanto aos contornos legais, a decisão administrativa não merece reparo e a improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.”

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, apontando ilegalidade na sua exoneração, vez que o pedido foi negado, e após 5 meses foi provido, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

Pleiteou que o recurso seja conhecido e provido, para determinas a nulidade do ato e consequente reintegração do servidor, com a restituição dos salários não recebidos.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os termos do Apelo, aduzindo total improcedência do direito alegado e pugnando pelo desprovimento ao recurso.

O ministério público de segundo grau, instado, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao Apelo, aduzindo que não merece ser reconhecido pedido de anulação do ato de exoneração, entretanto, deve ser adimplido os valores referentes aos dias trabalhados pelo autor enquanto aguardava o pedido de exoneração.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e procedo à análise do mérito.

Conforme regramento estadual, a Lei Nº 5.810, estabelece em seu Art. 59 que a exoneração de servidor pode ser a pedido, vejamos:

“Art. 59.

A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor
ou de ofício.

§1º A exoneração a pedido será:

I - Precedida de requerimento formalizado pelo servidor; ou

II - Processada na forma do §3º deste artigo.”

Portanto, é manifestação unilateral, de expressa vontade do servidor em deixar de ocupar o cargo na instituição.

Entretanto, a lei estadual não faz referência à reversão em hipótese de arrependimento pelo servidor.

Em apelação, o recorrente alega que o processo foi maculado, vez que primeiro ocorreu a negativa do seu pleito, para depois sobrevir a decisão de exoneração.

Pois bem, analisando os anexos à inicial, constato que a suposta decisão de negativa sobre o pedido de exoneração, seguindo o parecer consultivo que opinava pelo indeferimento, por supostamente o autor possuir P.A.D pendente de julgamento, foi proferido no dia 06/02/2019.

E após, os autos foram reencaminhados ao setor de ouvidoria, em 31 de maio de 2019, onde ficou constatado que não havia PAD contra o servidor, pendente de julgamento.

Após a constatação de inexistência de PAD, o requerimento de exoneração foi encaminhado à autoridade administrativa competente que, acatando o requerimento do servidor, determinou seguimento no pedido, fazendo-se constar, o ato, à data do requerimento do servidor.

Observo que a portaria de exoneração a pedido foi publicada na data de 08/07/2019.

Portanto, dos documentos acostados, pelo próprio recorrente, observo que o requerimento de desistência foi protocolado no dia 22/07/2019, ou seja, após a publicação do ato de exoneração.

Portanto, não observo a ilegalidade apontada no ato normativo, como não observo violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que não há pedido valido sobre a desistência do requerimento de exoneração por parte do servidor, que somente manifestou seu arrependimento após a conclusão e publicação de sua exoneração.

Não se cabe sequer avaliar a legalidade do ato administrativo, pois se trata de ato vinculado, vinculado ao requerimento do próprio servidor e não houve manifestação de vontade por parte do administrador público capaz de ser revisto na esfera jurisdicional.

Corroborando, cito jurisprudência neste sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DO CARGO A PEDIDO DA SERVIDORA. INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA.VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É irrelevante a razão pela qual o servidor pleiteia a exoneração desde que não contrarie os interesses públicos e se acomode aos termos da lei. A exoneração a pedido de servidor público consubstancia-se em ato vinculado, ou seja, deve ser apreciado formalmente pela Administração e deferido, caso não sejam encontrados especificamente óbices legais para tanto.

2. Na espécie, incabível a pretendida reintegração, dado que a exoneração ocorreu a pedido, reunindo o respectivo ato todos os requisitos necessários a sua validade. Inexiste, ademais, qualquer prova da ocorrência de vício ou de restrição na capacidade ou vontade da autora capaz de eivar de nulidade o ato que a exonerou a pedido.
Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 842908
, 20110112150387APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, , Revisor(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 188)

Neste caso, levando em consideração que o procedimento ocorreu dentro da legalidade, conforme o requerimento do servidor, não poderia o judiciário se imiscuir no mérito administrativo, primeiro por ser ato vinculado, inexistindo manifestação de vontade por parte do administrador público, tampouco intervir na expressa manifestação de vontade do servidor, que só manifestou seu arrependimento após a conclusão do pedido de exoneração.

DISPOSITIVO

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024